Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 171741236, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006064-90.2015.8.07.0014, proposta por GUARAPARQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIOS LTDA e JOSEIDA BATISTA DE MATOS (agravados/executados), na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: (...) Decido. De partida, em relação ao chamamento do feito à ordem, cumpre destacar que, após recebida a petição inicial (ID: 31605676), o réu JOSEIDA foi regularmente citado mediante carta precatória expedida à Comarca de Rio Verde (GO), informação que se divisa do ID: 31605759 (p. 34); todavia, não ofereceu resposta no prazo legal (ID: 65601190; ID: 69440849), emergindo, pois, os efeitos da revelia, com a correlata prolação de sentença constitutiva de título judicial em favor do autor BANCO DO BRASIL (ID: 70606297). Desse modo, em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida, não vislumbro fundamento jurídico hábil para a desconstituição da obrigação exequenda nos moldes pleiteados, porquanto tese afeita à já superada fase de conhecimento, sem oposição de embargos monitórios pelo executado em referência, cabendo ao devedor utilizar-se dos meios processuais disponíveis para o fim almejado, se for o caso. Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 45.928,96 (ID: 182011206; ID: 197630094), obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 689,68 + R$ 662,78 + R$ 14,72 + R$ 443,08 - CEF; R$ 470,62 + R$ 53,62 + R$ 43.594,46 - Banco Mercantil). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos de aposentadoria oriundos de requisição de pequeno valor em conta bancária mantida no Banco Mercantil (ID: 186045281 a ID: 186045282). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por outro lado, não tendo a parte executada ofertado teses de defesa sobre os demais valores constritos, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 30.516,13, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários do documento em ID: 186045281; e, - no valor de R$ 15.412,83 (R$ 13.078,33 + R$ 689,68 + R$ 662,78 + R$ 14,72 + R$ 443,08 + R$ 470,62 + R$ 53,62), com as devidas atualizações, em favor do credor, a quem incumbo fornecer as informações bancárias em quinze dias. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 60175202), o Agravante/exequente, em síntese, sustenta que não se olvida que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil garante a impenhorabilidade dos rendimentos mensais destinados ao sustento do devedor e de seu núcleo familiar; contudo, o art. 139, IV, do citado Diploma indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a exemplo da constrição de parte dos rendimentos do executado. Alega que, a respeito do caso concreto, antecipa-se que as particularidades da lide autorizam o excepcional desconto, na medida em que a dívida tem origem em execução de título judicial, no qual o Banco do Brasil, ora agravante, é credor, sendo que, no que se trata as particularidades do caso concreto, a constrição dos rendimentos líquidos dos agravados se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante. Aduz que a Agravada compareceu aos autos, alegando que os valores, objeto de constrição, deveria ser plenamente liberados por se tratar de verbas provenientes de requisição de pequeno valor, mas que, no entanto, o Agravante busca a resolução do conflito instaurado entre as partes, qual seja o recebimento dos valores objeto de inadimplência, não podendo se valer a Agravada, da impenhorabilidade. Argumenta que a regra prevista no art. 833, X, pode, continuamente, ser relativizada tendo em vista as peculiaridades de cada caso e que, em verdade, a regra ali transcrita requer a demonstração de proteção dos valores, é ônus do devedor que deixou de comprovar a impenhorabilidade do numerário, sendo perfeitamente cabível a constrição da verba, isso porque, apesar do suposto caráter alimentar da referida requisição, pode ser relativizada, transformando-se em verba indenizatória pelo decurso do tempo, e, conforme documentação acostadas aos autos, o autor mantem tais valores sem qualquer intenção de saldar a dívida contraída, sendo certo que a sua atitude poderia se gerar má-fé. Aduz que, portanto, o valor percebido pelo Agravado, em que pese as suas alegações de que pertencem a proventos de aposentadoria, perdeu o caráter de verba alimentar e atrai a natureza de verba indenizatória, comportando a penhora e que, além disso, permite o levantamento dos valores pelo Agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar penhora nas contas da Agravada, ante a ausência de comprovação de que gozam de proteção legal. Preparo (ID 60175203). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a determinação do levantamento das verbas penhoradas. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.